Tribunal: TJSP
Processo: 2007949-12.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Habeas Corpus – Furto tentado duplamente qualificado (artigo 155, § 4o, incisos II e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) – Decisão que converteu em preventivas as prisões em flagrante dos autuados – Impetração pleiteando a concessão de liberdade provisória, com fundamento (1) na ausência de requisitos legais para decretação da custódia cautelar; (2) na Recomendação no

Ementa:
Habeas Corpus – Furto tentado duplamente qualificado (artigo 155, § 4o, incisos II e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) – Decisão que converteu em preventivas as prisões em flagrante dos autuados – Impetração pleiteando a concessão de liberdade provisória, com fundamento (1) na ausência de requisitos legais para decretação da custódia cautelar; (2) na Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça; e (3) na impossibilidade de decretação ex officio da prisão preventiva – Cabimento – Ainda que o coautuado Cleberson seja reincidente em crime doloso, responda a outras 02 (duas) ações penais também pela suposta prática de furtos qualificados [01 (uma) delas na qual igualmente figura como réu o coautuado Gustavo, seu companheiro] e tenha descumprido as condições impostas nas referidas demandas para obtenção de liberdade provisória, não se pode deslembrar que ele, assim como Gustavo (que é tecnicamente primário), foi preso em flagrante pela prática, em tese, de crime sem violência ou grave ameaça contra pessoa. Ademais, os pacientes nem sequer chegaram a exercer a posse sobre a res furtivae, vez que, em princípio, eles desistiram da empreitada criminosa quando ouviram conversas de vizinhos e constataram a presença da polícia militar no local, inexistindo qualquer prejuízo material – Ausência de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva – Desproporcionalidade em relação ao tempo de prisão cautelar, levando em conta as penas a serem aplicadas, em caso de condenação – Suficiência das medidas cautelares diversas da prisão – Precedentes desta Colenda 16a Câmara de Direito Criminal em casos análogos – Impossibilidade, ademais, de decretação da prisão provisória de ofício pelo magistrado – Vedação da decretação da prisão preventiva ou imposição de medida cautelar de ofício em qualquer fase da persecução – Inteligência dos artigos 282, §2o e 311 do CPP – Adequação das disposições processuais infraconstitucionais ao roteiro acusatório do processo penal – Respeito às alterações introduzidas pela Lei no 13.964/2019, que consolida o movimento – Afirmação da estrutura acusatória do processo penal como norma principiológica – Constrangimento ilegal configurado – CONCESSÃO DA ORDEM PARA, CONVALIDANDO A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA, SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA DOS PACIENTES PELAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, INCISOS III, IV E V, DO CPP.